Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONDICIONAMENTO À SATISFAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPEDIMENTO AO LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Antero Dias de Alcantara contra decisão interlocutória que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mas condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, movida pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o condicionamento do levantamento de valores pelo juízo ao trânsito em julgado de ação rescisória, quando o pedido de tutela de urgência foi expressamente indeferido pelo Relator desta última.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação rescisória não tem o condão de suspender automaticamente a execução do julgado, sendo necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. O artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória".
5. A competência para deferir ou não efeito suspensivo às execuções relacionadas à ação rescisória é exclusiva do relator daquela ação, não podendo o juízo de execução originário, sob o pretexto do poder geral de cautela, estabelecer condição que contrarie decisão expressa do juízo competente.
6. O condicionamento imposto pela decisão agravada configura, indiretamente, a usurpação de competência e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que somente nos autos da ação rescisória poderia ser estabelecida eventual condicionante ao cumprimento do título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente a execução do julgado, sendo necessária a concessão de tutela provisória específica. 2. A competência para deferir efeito suspensivo à execução em razão de ação rescisória é exclusiva do relator desta última, não podendo o juízo da execução estabelecer condicionantes que contrariem decisão expressa do juízo competente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 995 e 1.019, I.